Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705187-52.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA SA RECORRIDO: CLAUDIA MARIA FERREIRA DA COSTA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SEGURADORA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVA COMPLEXA. DESNECESSIDADE. PRELIMANARES REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RENOVAÇÃO EXPRESSA. NÃO PROVADA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DO FORNECEDOR. NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICAL AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos para cancelar os descontos na folha de pagamento da requerente e condená-lo a restituir em dobro os valores indevidamente descontados a título da apólice n. 01.82.00020 desde novembro de 2016. Em suas razões, em preliminar, sustenta a necessidade de realização de perícia grafotécnica, bem como alega a existência de coisa julgado no caso. Em prejudicial de mérito, defende que sobre a pretensão de devolução de valores se operou a prescrição. No mérito, aduz que os descontos foram regulares, pois têm respaldo em contratos feitos pela autora, sendo incabível repetição pelo serviço contratado. Pugna, no caso de devolução, que esta ocorra de forma simples. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III. A pretensão da autora se refere à devolução de valores que teriam sido cobrados indevidamente em razão da renovação automática do contrato de seguro. Portanto, segundo entendimento do STJ, nas demandas relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil que prevê dez anos de prazo prescricional. Assim, considerando que a última renovação automática indevida se deu em 2016, não se verifica a alegada prescrição. Prejudicial de prescrição afastada. IV. Ocorre coisa julgada quando se reproduz ação idêntica, envolvendo as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Observa-se que a presente demanda apresenta identidade de partes e pedidos com a demanda 0025015-14.2015.8.019.0204 que tramitou junto ao TJRJ, julgado improcedente o pedido. Contudo, a causa de pedir é distinta, pois no presente feito a causa de pedir está associada à renovação automática do contrato de seguro, sem anuência da autora. Ao passo que, na demanda que transitou naquele Tribunal, a causa de pedir consistia na ausência de relação jurídica. Portanto, as ações não são idênticas, não havendo coisa julgada. V. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os elementos probatórios nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme será detalhado na análise do mérito. Em que pese a alegação da recorrente, a parte autora não questiona a autenticidade de sua assinatura. Assim, se mostra ineficaz a perícia grafotécnica. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. VI. A controvérsia deve ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. De modo que cabe ao recorrente demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC. VII. Extrai-se dos autos que a parte autora firmou contrato de seguro com a recorrente em 25.08.2014, o qual teria vigência de 12 meses e renovação automática uma única vez, conforme a apólice (ID 49845096 – pág. 2). Denota-se que vencida esta renovação automática, as renovações seguintes deveriam ser expressas. Contudo, não há nos autos provas de que após 30.10.2016 a parte autora teria anuído com a renovação do contrato e, consequentemente, a cobrança das parcelas em sua folha de pagamento, ônus que cabia ao recorrente provar nos moldes do art. 373, II, do CPC. Com efeito, o contrato perdeu sua vigência em 30.10.2016. VIII. Portanto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, consistente na cobrança de parcelas provenientes de contrato não anuído pela recorrida a partir de novembro de 2016. Assim, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. IX. O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, a requerida/recorrente não demonstrou a razão das cobranças dos valores, sendo inafastável a sua responsabilidade para devolver o que cobrou indevidamente, em dobro. Dessa forma, a sentença deve ser mantida na íntegra. X. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICAL AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. XI. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, II, X, LIV e art. 98, I da CRFB, por não ter o acórdão vergastado reconhecido a necessidade da realização de perícia no feito e, por consequência ter mantido a sentença de parcial procedência. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 53022403). Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, II, X, LIV e art. 98, I da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) O STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 205 do Código Civil, bem como ao art. 373, II, do Código de Processo Civil, além dos art. 14 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por fim, assevera-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Extrai-se dos autos que a parte autora firmou contrato de seguro com a recorrente em 25.08.2014, o qual teria vigência de 12 meses e renovação automática uma única vez, conforme a apólice (ID 49845096 – pág. 2). Denota-se que vencida esta renovação automática, as renovações seguintes deveriam ser expressas. Contudo, não há nos autos provas de que após 30.10.2016 a parte autora teria anuído com a renovação do contrato e, consequentemente, a cobrança das parcelas em sua folha de pagamento, ônus que cabia ao recorrente provar nos moldes do art. 373, II, do CPC. Com efeito, o contrato perdeu sua vigência em 30.10.2016. (...) IX. O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, a requerida/recorrente não demonstrou a razão das cobranças dos valores, sendo inafastável a sua responsabilidade para devolver o que cobrou indevidamente, em dobro. Dessa forma, a sentença deve ser mantida na íntegra.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal